Tribunal: CARF
Processo: 10715.005900/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005900/2010-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.959 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VRG LINHAS AÉREAS S.A

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 3801-005.248, de 18 de março de 2015 (e-folhas 193 e
segs), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessória
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005900/2010-21
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005900/2010-21

SUCESSÃO.
OBRIGAÇÃO
ANTERIOR
E
LANÇAMENTO
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE SUCESSORA
A responsabilidade tributária de que trata o art. 132 do CTN não está limitada aos
tributos devidos pelos sucedidos, mas abrange as multas que. por representarem
penalidade pecuniária de caráter objetivo, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
CABIMENTO.
O registro extemporâneo dos dados de embarque no Siscomex, realizado em momento
em que não esteja em curso o despacho aduaneiro e antes da formalização de
procedimento fiscal tendente a apurar a infração, configura denúncia espontánea e
exclui a aplicação da multa pecuniária pela não observância do prazo para o registro.
Recurso Voluntário Provido.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 209 e segs) está
relacionada à exoneração da multa por descumprimento de prazo para prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada em decorrência da aplicação do instituto da denúncia
espontânea da infração.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 237 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 247 e segs. Requer que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Admissibilidade do recurso
Em linhas gerais, a contrarrazoante sustenta que os acórdãos paradigma
escolhidos pela recorrente não retratam situações fáticas semelhantes a versada nos autos, já que
não levam em consideração a inovação legislativa introduzida pela Lei no 12.305/2010. Em lugar
disso, apenas analisam a possibilidade de que a denúncia espontânea seja aplicada às penalidades
decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Sem razão a contrarrazoante.
No corpo do recurso especial, a recorrente deixa bem claro em ponto encontra-
se a divergência na interpretação da legislação tributária.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005900/2010-21

A respeito do r. acórdão n° 3802-001.128, cumpre ressaltar que a divergência
jurisprudencial se estabelece em relação à tese adotada e não em relação ao resultado do
julgamento. O paradigma em questão entendeu que "os efeitos da denúncia espontânea,
prevista do art. 138 do CTN, não alcançam a penalidade decorrente do atraso na entrega
de declaração". Nesse teor, importa ressaltar o entendimento do acórdão em referência:
"a) Da denúncia espontânea
Um dos argumentos da Recorrente diz respeito à aplicação dos benefícios da denúncia
espontânea, trazida pelo CTN no art. 138, pois, segundo a interessada, registrou, ainda
que não imediatamente, a declaração dos dados do embarque no SISCOMEX antes de
qualquer fiscalização e, por isso, a multa aplicada no Auto de Infração em litígio deve
ser afastada.
No caso em tela, a infração é objetiva pelo simples decurso do prazo para apresentação
do registro de embarque. Assim, uma vez transcorrido esse prazo sem que o sujeito
passivo tenha adimplido com sua obrigação, a infração restara caracterizada.
Admitir a denúncia espontânea no caso em tela seria transformar esse instituto em
instrumento de permissibilidade para infrações referentes a obrigações acessórias, já que
o simples cumprimento, no tempo intentado pelo sujeito passivo (desde que antes de
descoberto pela fiscalização), não o levaria a qualquer tipo de responsabilização. O
instituto, no lugar deincentivar o voluntarismo do sujeito passivo em reconhecer seu
erro e buscar retificá-lo, incentivaria o atraso no cumprimento das obrigações
acessórias.
De destaque que a decisão tomada no acórdão no 3802-001.128 é datada de
28/06/2012, muito posterior, portanto, à entrada em vigor da Lei no 12.305/2010.
Mérito
No mérito, como é de sabença, foi aprovada a recente Súmula CARF no 126,
com o seguinte teor:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Ante tais considerações, voto por conhecer o recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.959 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.005900/2010-21

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital